Tribunal: TJES
Processo: 5003227-89.2022.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-89.2022.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDY ALLAN HELMER BAUTZ 09198686739
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em que o juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, em parte, para: a) condenar o requerido REFÚGIO DA COLINA - EDY ALLAN HELMER BAUTZ a ressarcir o prejuízo material experimentado pelo requerente no montante de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil) e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do efetivo prejuízo, e; b) condenar o referido demandado no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios a partir desta data. Em complemento, julgo improcedentes os pedidos formulados em face de BANESTE S.A. – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange à responsabilidade do recorrente, vejamos “[...]
Quanto ao requerido REFÚGIO DA COLINA - EDY ALLAN HELMER BAUTZ, cumpre esclarecer que apesar de ter sido demonstrada a comunicação do hackeamento de sua página à autoridade policial (Boletim Unificado vinculado ao ID 33196826), o mesmo não trouxe aos autos qualquer comprovação de que adotou as medidas necessárias e coerentes à recuperação de seu acesso junto a aludida plataforma, ou mesmo que tenha alertado os seus consumidores em relação ao uso indevido de sua página no Instagram em negociações fraudulentas
” – ID 7669460.

Assim, constatada a responsabilidade, há dever de indenizar. Quanto aos danos matérias tenho que merecem ser compostos nos termos da sentença objurgada porque amplamente comprovados.

Finalmente, tenho que é inconteste a ocorrência de danos morais
in situ
, em razão do dano moral decorrente dos sentimentos de angústia, sofrimento e indignação vivenciados pelo autor, em muito ultrapassando a esfera do mero aborrecimento.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) estabelecida pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)